Tribunal: TJSP
Processo: 1022009-89.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência parcial – Inconformismo das partes – Atraso na entrega do imóvel – Inadimplemento comprovado – Dano moral – Ato ilícito existente – Dever de indenizar – Inversão da multa contratual – Possibilidade – Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento dos Resps repetitivos nos 1.614.721 e

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência parcial – Inconformismo das partes – Atraso na entrega do imóvel – Inadimplemento comprovado – Dano moral – Ato ilícito existente – Dever de indenizar – Inversão da multa contratual – Possibilidade – Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento dos Resps repetitivos nos 1.614.721 e 1.631.485 – Alteração da verba sucumbencial – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO.